Tribunal: TJMT
Processo: 0007115-41.2011.8.11.0055
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007115-41.2011.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (APELADO), NEIDE DE SOUZA RIBEIRO (APELANTE), JAIR BATISTA DAS VIRGENS - CPF: 532.063.471-49 (ADVOGADO), WELTON DA SILVA TEIXEIRA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WELTON DA SILVA TEIXEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - TANGARÁ DA SERRA (APELADO), VALDECI SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 503.073.631-04 (VÍTIMA), IVONE SOARES DE OLIVEIRA (VÍTIMA), NEIDE DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 043.047.061-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0007115-41.2011.8.11.0055

APELANTE: NEIDE DE SOUZA RIBEIRO

APELADO: MPEMT - TANGARÁ DA SERRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A SUA MODALIDADE TENTADA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELO POLICIAL MILITAR – CONDUTA QUE SE AMOLDA PERFEITAMENTE AO FATO TÍPICO PREVISTO NO ART. 157, § 1o, DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO DESPROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há se falar em absolvição por ausências de provas quando a prática do crime de roubo está demonstrada de modo irrefutável pela palavra das vítimas – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza –, corroborada pela testemunha inquirida.

O crime de roubo se caracteriza com a ação violenta do agente para apoderar-se de coisa alheia móvel, servindo à espécie toda forma de constrangimento físico ou moral voltado à pessoa humana.

Tendo a apelante participado diretamente do crime de roubo, agredindo as vítimas
com a finalidade de assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa para terceiro
,
apresenta-se injustificável o pedido de desclassificação do delito para a sua modalidade tentada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0007115-41.2011.8.11.0055

APELANTE: NEIDE DE SOUZA RIBEIRO

APELADO: MPEMT - TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Neide de Souza Ribeiro, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que a condenou à pena de 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 1o e 2o, II, do CP).

Em suas razões, postula a apelante sua absolvição por ausência de provas, ou a desclassificação do delito para a sua modalidade tentada.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020